Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010266-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), YANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 044.538.631-28 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCRITURAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO LIGADO AO DOMÍNIO – NÃO DISCUSSÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA – EXISTÊNCIA OU NÃO DE DOAÇÃO – IMPORTANTE PARA SE AFERIR A QUALIDADE DA POSSE DA AUTORA – DOAÇÃO A PRINCÍPIO NÃO DEMONSTRADA – DOAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMA LEGAL – ART. 107 DO CC – ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR – ART. 541 DO CC – CONTRATO VERBAL – APENAS PARA MÓVEIS – PARÁGRAFO ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Deve ser mantida decisão de extinção parcial da demanda sem julgamento do mérito, pois o pedido de obrigação de escrituração de doação é ligada ao domínio, sendo de impossível análise em ação possessória, em que se discute quem tem a melhor posse. Art. 557 do CPC.

2- Não demonstrada a doação, que deve se perfectibilizar mediante escritura pública ou instrumento particular, deve ser mantida a liminar de indeferimento da reintegração de posse (artigos 107 c/c 541 do CC). Soma-se a isso a ausência de demonstração de posse justa e a possibilidade de a autora ter se retirado por vontade própria do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020